Tribunal: TJSP
Processo: 2008801-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra v. acórdão proferido por Turma Julgadora. Não cabimento. Artigo 1.021 do CPC/2015 e artigo 253, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Erro grosseiro. Inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.